Tribunal: STF
Processo: RE 470454
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA
   URBANA.
A decisão agravada está em perfeita harmonia com o
   entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no
   sentido de que é devida por empresa urbana a contribuição
   destinada ao INCRA.
Agravo regimental a que se nega provimento.